Tribunal: TJBA
Processo: 0001619-72.2010.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001619-72.2010.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
SERGIO CARDOSO DA SILV SOBRINHO, BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: NELSON ALBERTO DA SILVA

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de valores devidos por serviços de transporte prestados pelo Autor, no período de julho a setembro de 2008, sob o fundamento de que a nulidade do contrato administrativo verbal não afasta o dever de remunerar o serviço efetivamente prestado, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar:

a) a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo Apelante em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal ou documental complementar; e

b) no mérito, o dever de pagamento da Administração Pública por serviços efetivamente prestados, ainda que a contratação tenha ocorrido de forma verbal e sem as formalidades legais de licitação e empenho, com base na vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada. O julgamento antecipado da lide é plenamente cabível quando o magistrado, destinatário final das provas, considera os elementos constantes dos autos suficientes para formar seu convencimento, sendo a questão de mérito predominantemente de direito e a prova documental adequada ao deslinde da controvérsia, conforme autorizam os artigos 370 e 355, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso, a discussão central reside na interpretação jurídica sobre as consequências da prestação de serviço a ente público sem contrato formal, matéria que dispensa a produção de prova oral, tornando o julgamento no estado do processo uma medida de celeridade e eficiência processual.

A nulidade de um contrato administrativo, decorrente da inobservância de formalidades essenciais como o prévio procedimento licitatório e a emissão de nota de empenho, não exime a Administração Pública do dever de indenizar o particular pelos serviços que foram efetivamente prestados e dos quais o ente público se beneficiou. Tal entendimento, fundamentado no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil, e no parágrafo único do artigo 59 da Lei nº 8.666/1993, vigente à época dos fatos, busca impedir que a própria torpeza da Administração (contratar de forma irregular) sirva de justificativa para não remunerar o particular de boa-fé que cumpriu sua parte na avença.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito pertence ao Autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No presente caso, o Apelado apresentou a "Ficha de Cadastro de Veículos Locados" (ID 90315920), documento que, embora não seja o instrumento contratual formal, constitui um robusto indício da relação jurídica, contendo informações detalhadas sobre o serviço. O Município Apelante, por sua vez, limitou-se a impugnações genéricas e à alegação de nulidades formais, sem produzir qualquer contraprova que desconstituísse a alegação autoral ou que comprovasse o pagamento pelos serviços, ônus que lhe incumbia, conforme o artigo 373, inciso II, do mesmo diploma legal. A ausência de prova do pagamento ou da não prestação do serviço, por parte do ente público, corrobora a pretensão do Autor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "1. A nulidade do contrato administrativo por inobservância de formalidade legal, como a ausência de licitação ou empenho prévio, não exime a Administração Pública do dever de efetuar o pagamento pelos serviços efetivamente prestados pelo particular de boa-fé, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público."

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LV, e 37, XXI, da Constituição Federal; Arts. 355, I, 370, 373, I e II, 85, § 11, e 487, I, do Código de Processo Civil; Art. 60 da Lei nº 4.320/64; Art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993; Art. 884 do Código Civil; Emenda Constitucional nº 113/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001619-72.2010.8.05.0139
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE JAGUARARI
e como Apelado
NELSON ALBERTO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05